Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-76.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001339-76.2024.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANA PAULA SANTOS DE JESUS Advogado(s): MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. RÉ VISUALIZADA ENTREGANDO UM PACOTE A UM MOTOCICLISTA QUE EVADIU. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM CONFIGURADA. APREENSÃO DE COCAÍNA E CRACK. POSTERIOR DESLOCAMENTO A OUTRA RESIDÊNCIA POR INDICAÇÃO DA RÉ, ONDE FORAM APREENDIDAS MAIS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. LEGALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (meses) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima unitária, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 2. A defesa alega, em suas razões de recurso, a nulidade das provas que levaram à condenação da ré, em razão de violação à inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, sob a alegação de que a entrada dos policiais na residência da acusada deu-se sem mandado judicial e sem qualquer autorização válida, inexistindo elementos concretos que configurassem a “fundada suspeita” a justificar uma busca pessoal ou domiciliar, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 3. A referida tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório amealhado aos autos, especialmente da prova oral colhida em juízo, que demonstra que não houve ingresso forçado ou indevido em domicílio, tampouco busca pessoal ou domiciliar realizada sem amparo legal. 4. Com efeito, a abordagem ocorreu em via pública, não se tratando de medida arbitrária ou baseada em mera intuição subjetiva dos agentes de segurança, mas sim motivada por circunstâncias concretas e objetivas, aptas a justificar a intervenção policial, consubstanciadas na entrega de um pacote pela ré a um motociclista que empreendeu fuga ao avistar a guarnição, conduta que, por si só, já autorizaria a atuação policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 5. Ademais, a posterior condução da guarnição a outro local, por iniciativa da própria acusada, reforça a espontaneidade do ato, não havendo qualquer vício que comprometa a legalidade da diligência, de modo que a narrativa defensiva de que os policiais teriam invadido a residência da ré com uso de violência, sem justificativa legítima, mostra-se isolada nos autos, contraditada pelas provas oficiais e amparada unicamente por testemunho manifestamente frágil, prestado por pessoa que sequer presenciou os fatos diretamente e que, por suas próprias declarações, encontrava-se em outro imóvel, distante do local da abordagem. A fragilidade desse depoimento, confrontada com a firmeza, coerência e harmonia dos relatos prestados pelos policiais em juízo, que confirmam que a abordagem se deu em via pública e que o acesso ao segundo imóvel decorreu de iniciativa da própria ré, conduz à conclusão de que não houve ofensa à garantia da inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 6. Dessa forma, afasta-se a alegação de ilicitude das provas por suposta violação de domicílio, permanecendo válidas as provas constantes dos autos, que se mostram suficientes à manutenção da condenação imposta na sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001339-76.2024.8.05.0105, em que figuram como Apelante ANA PAULA SANTOS DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.